Tribunal: TJPA
Processo: 0803621-78.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803621-78.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: CARLA MARIA LIMA CASTELO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NEGADA COM BASE NO ART. 2º, INC. IX DO DECRETO ESTADUAL N. 1.739/2017. DECRETO POSTERIORMENTE REVOGADO PELO DECRETO N. 1/2019. SERVIDORA QUE TRABALHA HÁ 32 (TRNTA E DOIS) ANOS NO SERVIÇO PÚBLICO SEM NUNCA TER USUFRUÍDO DO SEU DIREITO À LICENÇA-PRÊMIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Mandado de segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino, com mais de 32 (trinta e dois) anos de serviço público, contra o indeferimento do gozo de seu direito à licença-prêmio.

2.

Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido
. A Autoridade impetrada suscitou a impossibilidade jurídica do pedido per ser a Impetrante servidora pública temporária. Contudo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
o cargo temporário se adequa ao conceito de servidor público para fins de gozo de licença-prêmio. Precedentes.
Preliminar rejeitada
.

3.

Prejudicial de mérito. Prescrição
. A Autoridade Impetrada alegou ocorrência de prescrição do direito de requerer licença-prêmio, já que a Impetrante não a havia requerido durante todos os 34 (trinta e quatro) anos que trabalhou no serviço público. Inocorrência da prescrição. O direito à licença-prêmio pode ser usufruído de várias formas, entre elas a conversão em indenização no ato de aposentadoria. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em recurso repetitivo, no sentido de que
“a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”
(Recurso Especial n. 1254456 / PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seçao, Dje 02/05/2012).

Na espécie, a Impetrante ainda nem está aposentada, pelo que sequer se pode falar em termo inicial do prazo prescricional.
Prejudicial de mérito rejeitada.

4.

Mérito. Previsão do art. 2º, inc. IX, do Decreto estadual n. 1.739/2017, que suspendeu, no âmbito da Administração Pública estadual, qualquer concessão de licença-prêmio. Dispositivo que fundamentou o ato coator, mas que foi posteriormente revogado por meio do Decreto estadual n. 1, de 02 de fevereiro de 2019, pelo que não há mais qualquer amparo normativo à obstrução do direito de gozo da licença-prêmio pela Impetrante.

5.

Mandado de Segurança conhecido e segurança concedida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança com requerimento Liminar impetrado por Carla Maria Lima Castelo contra ato atribuído ao Exmo. Secretário de Educação do Estado do Pará, consubstanciado no indeferimento de seu pedido de gozo de licença-prêmio.

A Impetrante relata que é professora Classe Especial do Estado do Pará há 32 (trinta e dois) anos e que, às vésperas de sua aposentadoria, por se encontrar com saúde debilitada, requereu o gozo da licença-prêmio a que faz jus, nos termos dos arts. 98 e 99, da Lei nº 5.810/94.

Entretanto, narra que
“ao solicitar, junto a SEDUC, o gozo da supracitada Licença-Prêmio, no Processo nº 1183187/2017, obteve a resposta da Secretária do Estado de Educação de que o Referido benefício não seria concedido, com base nos termos do Decreto nº 1.739, de 7 de abril de 2017”
(ID. 605216).

A Impetrante ressalta que iniciou suas atividades laborativas em 19/04/1985, mas nunca gozou licença-prêmio.

Requereu a concessão de medida liminar para que lhe fosse deferido o gozo da licença-prêmio e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida (ID. 605216).

A Secretária de Estado de Educação prestou informações e pediu a denegação da segurança, ao argumento de que inexiste direito líquido e certo na espécie, por ser a Impetrante servidora temporária.

Aponta como questão prejudicial a prescrição dos pedidos da Impetrante, pelo que pede a extinção do feito (ID. 930149).

Sustenta a inexistência de direito líquido e certo, argumentando que “
o gozo de licença-prêmio deve respeitar a conveniência e oportunidade da administração pública”
e que o Decreto n. 1.739/2017 proibiria o gozo e licença-prêmio em longos períodos na forma pretendida pela Impetrante (ID. 930149).

O Estado do Pará requereu seu ingresso no feito e ratificou as informações prestadas pela Autoridade Impetrada (ID. 930148).

Em 03/12/2018, indeferi a liminar requerida (ID. 1093797).

O Representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pela concessão da segurança (ID. 1379837).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Como relatado, o objeto do presente
mandamus
é a concessão de licença-prêmio à Impetrante, servidora pública vinculada à Secretaria de Educação do Estado como professora de classe especial há 34 (trinta e quatro) anos.

A fruição da licença-prêmio é um direito do servidor público adquirido após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade, podendo afastar-se por 60 (sessenta) dias de suas funções, sem prejuízo de seus vencimentos.

Nos termos do art. 98 da Lei Estadual n. 5.810/94, satisfeitos os requisitos, a Administração Pública fica vinculada à concessão de tal direito, a saber:

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”.

No dispositivo seguinte, a mesma Lei estabelece a possibilidade de conversão da Licença não

gozada pelo servidor em pecúnia:

“Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO.

II - Convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Art. 100 - Para os efeitos da assiduidade, não se consideram interrupção do exercício os afastamentos enumerados no art. 72.

Assim, preenchido o requisito de 3 (três) anos de serviço público ininterrupto, o servidor adquire o direito a gozar de licença-prêmio pelo período de 60 (sessenta) dias.

A Autoridade Impetrada manifestou-se pela denegação da segurança, argumentando, em síntese que: a) a Impetrante não faria jus à licença-prêmio por ser servidora temporária; b) o direito da Impetrante estaria prescrito pois ela nunca teria requerido a licença-prêmio em mais de 30 (trinta) anos de serviço público; e c) o Decreto n. 1.739/2017 suspendeu a concessão de licença-prêmio no âmbito do Estado do Pará.

Passo à análise de cada fundamento suscitado pela Autoridade Impetrada.

I.

Aplicabilidade do direito à licença-prêmio aos servidores temporários

O primeiro argumento trazido pela parte Impetrada não merece acolhida e já foi rechaçado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que já firmou entendimento no sentido de que
“o cargo temporário se adequa ao conceito de servidor público para fins de gozo de licença-prêmio
”,

e que o indeferimento da conversão da licença-prêmio em pecúnia seria enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme se lê nas seguintes ementas:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL.

SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO. O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO.

I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

II-

PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço. Inteligência dos arts. 70, §1º e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças limitado à data da impetração do mandamus.

III- Segurança concedida. Decisão unânime.

(MS n. 2016.05078618-93, 169.239, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-16).

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA- PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO EXONERADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PRINCIPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1- A requerente adquiriu o direito ao gozo de licença-prêmio e não a usufruiu.

2- Servidor exclusivamente temporário quando exonerado sem ter gozado de licença-prêmio adquirida, faz jus a sua conversão em pecúnia, em respeito ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.

3- Desnecessidade de previsão legal, conforme precedentes do STJ, TJPA e Conselho da Magistratura.

Recurso conhecido e provido.

(2015.04856034-49, 154.989, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2015-12-09, publicado em 2016-01-08).

E, ainda, mais recentemente:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO LIMINAR PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE RETIFIQUE OS PERIODOS AQUISITIVOS PARA USUFRUIR LICENÇA PRÊMIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.

Resta mantida a decisão agravada que determinou a retificação do período aquisitivo da servidora, computando-se o serviço temporário e efetivo exercido para fins de benefício da licença prêmio, haja vista que o cargo temporário, adequou-se ao conceito de servidor público, não havendo que se discutir a respeito de seu direito de gozar da referida licença.

2.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE”
(AI n. 00607395020158140000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, DJ 11/03/2019).

Assim, com base nos precedentes acima exposto, não merece amparo a alegação de que a Impetrante, por ser servidora temporária há mais de 30 (trinta) anos, não teria direito à licença-prêmio nos termos do art. 98 da Lei estadual n. 5.810/94.

II.

Da inocorrência de prescrição do direito à licença-prêmio

Outro ponto sustentado pela Autoridade Impetrada e que também não merece acolhida é o argumento de que o direito da Impetrante ao gozo de licença-prêmio estaria prescrito.

A própria lei que institui o direito à licença-prêmio prevê que esse direito pode ser exercido de três maneiras: gozada integralmente, convertida em tempo de serviço contado em dobro e convertida em remuneração adicional, conforme se lê:

“Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO.

II - Convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Ora, o direito à licença-prêmio pode até ser convertido em pecúnia no momento da aposentadoria do servidor, portanto é somente nesse momento que se inicia o prazo prescricional que leva à extinção do direito de requer a indenização relativa à licença-prêmio não gozada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada com sistemática do recurso repetitivo:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS
. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO.

DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2.

Inicialmente, registro

que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes:

AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi

(Desembargador

Convocado

do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp

939.474/RS,

Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de

2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3.

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
. Precedentes:

RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe

8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe

4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues

(Desembargador

convocado

do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09;

AgRg

no

RMS

27.796/DF,

Rel.

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4.

Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início

o

prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente

ação

em

29/6/07,

não

houve o decurso do lapso de cinco anos.

5.

Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido”
(Recurso Especial n. 1254456 / PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seçao, Dje 02/05/2012).

Desse modo, não há de se falar em prescrição do direito ao gozo de licença-prêmio pela ausência de requerimento passados mais de 5 (cinco) anos do preenchimento dos requisitos para fruição de direito, uma vez que ele pode ser convertido em pecúnia quando da aposentadoria do servidor, momento do qual tem inicio o prazo prescricional para requer a indenização relativa à licença-prêmio não gozada.

III.

Da revogação do Decreto estadual n. 1.739/2017 pelo Decreto estadual n. 1 de 02 de janeiro de 2019.

O terceiro ponto sustentado pela Autoridade Impetrada para impedir o exercício do direito da Impetrante foi a previsão expressa no art. 2º do Decreto estadual n. 1.739/2017, que suspendeu na Administração Direta, nas Autarquias e nas Fundações Públicas estadual a concessão de licença-prêmio e de licença para tratar de interesse particular quando gerarem a necessidade de substituição do servidor, a saber:

“Art. 2º Ficam suspensas na Administração Direta, nas Autarquias e nas Fundações Públicas as seguintes medidas:

(...)

IX - concessão de licença-prêmio e de licença para tratar de interesse particular quando gerarem a necessidade de substituição do servidor”.

Da leitura do ato apontado como coator que indeferiu o requerimento de gozo de licença-prêmio pela Impetrante nos autos do Processo administrativo n. 1183187/2017 (ID. 605239), verifica-se que o art. 2º, inc. IX do Decreto estadual n. 1.739/2017 foi exatamente o fundamento da decisão administrativa ora impugnada.

Ocorre que, entre aquela decisão e o presente momento, adveio o Decreto n. 01, de 02 de fevereiro de 2019, que estabelece medidas de austeridade para o reequilíbrio fiscal e financeiro do Poder Executivo Estadual e revogou expressamente, em seu art. 12, o Decreto que fundamentou o ato coator, a saber:

“Art. 12. Ficam revogados os Decretos ns. 1.347, de 25 de agosto de 2015, e 1.739, de 7 de abril de 2017”.

Ora o único fundamento apontado no ato coator para impedir a fruição da licença-prêmio pela Impetrante foi revogado pela própria Administração Pública, pelo que não há mais razão jurídica para suspender o exercício desse direito pela Impetrante.

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e conceder a segurança nesta impetração
, determinando à Autoridade Impetrada que defira o gozo da licença-prêmio nos termos requeridos pela Impetrante.

É como voto.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/02/2020